Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Número do processo: 0706630-58.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EJS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ERASMO JOSE DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O EJS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI interpôs recurso de apelação sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 81974676), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intimem-se o recorrente supracitado para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora